Tribunal: TJES
Processo: 0027763-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027763-41.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA
S
APLICADA
S
PELO PROCON –
GRUPO ECONÔMICO – NÃO VERIFICADO BIS IN IDEM –
DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – HONORÁRIOS – BASE DE CÁLCULO –
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ISENÇÃO DE AUTARQUIAS ESTADUAIS AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO DAS REQUERENTES DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ainda que se trate de pessoas jurídicas distintas, há inequívoca formação de grupo econômico, o que autoriza a aplicação de sanções às demais integrantes, até mesmo porque, em razão da relação mantida entre as empresas, que compõem a cadeia de consumo, todas auferem lucro a partir da prática de atos lesivos aos consumidores. Não houve
bis in idem,
mas sim a aplicação de multas distintas a cada uma das empresas responsáveis pela prática da infração.

2.
Ainda que as requerentes entendam ser desproporcional a multa, mesmo após a redução em sentença, não se deve perder de vista que outros fatores contribuíram para a aplicação da penalidade e devem compor a dosimetria da sanção. Deve se considerar não somente o reflexo patrimonial da infração em si, mas as demais circunstâncias que foram apontadas pelo PROCON, tais como o porte econômico das transgressoras, a falha no dever de informação e a prática abusiva em um contexto de vulnerabilidade do consumidor, sob o pretexto de que haveria disposição contratual expressa resguardando a conduta.

3.
Em relação à pretensão de reestabelecimento do valor das multas antes da redução pelo julgador de origem, é certo que, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. A despeito do correto arbitramento de multa em virtude de conduta em desacordo com as normas consumeristas, certo é que o valor total estipulado é desproporcional quando comparado com o valor que as sancionadas auferiram através do ato praticado.

4.
Ao contrário do que sustenta o requerido, houve substancial redução do valor da multa aplicada, em mais de 50% (cinquenta por cento), sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o julgador na sentença recorrida. Também não deve ser acolhido o argumento de que a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação, na medida em que o resultado do julgamento implicou na redução do valor da multa já fixada administrativamente.

5.
A Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, previu a isenção do Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras.

6.
Recurso das requerentes desprovido e recurso do requerido (Estado do Espírito Santo) parcialmente provido, tão somente para isentá-lo do pagamento de custas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso das requerentes e dar parcial provimento ao recurso do requerido, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027763-41.2019.8.08.0024

APELANTE
S/
APELADO
S
:
GUARUBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E LIVING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

E
INSTITUTO
ESTADUAL
DE
PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON/ES

APELADO
S
/
APELANTES
:
INSTITUTO
ESTADUAL
DE
PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON/ES
E
GUARUBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E LIVING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
GUARUBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
e
LIVING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

e
INSTITUTO
ESTADUAL
DE
PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON/ES
contra a r. sentença de fls. 311/316, que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada por aquelas em face deste, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reduzir o valor das três multas aplicadas pelo requerido ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cada.

Na oportunidade, condenou ambas as partes (autoras e requerido) ao pagamento de custas processuais, à proporção de 50% (cinquenta por cento) cada. O requerido foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, e as requerentes foram condenadas ao pagamento de honorários, em mesmo percentual, a incidir sobre o valor da soma das multas já reduzidas.

Em suas razões,
GUARUBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
e
LIVING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
pugnam, em síntese, (i) pela impossibilidade de aplicação das multas em face das empresas Morar e Living, uma vez que não figuraram na relação contratual subjacente, sob pena de se incorrer em
bis in idem
, e (ii) que, mesmo após a redução na origem, o valor final das multas ainda é desproporcional, devendo ser minorado em razão do “
pequeno vulto da infração apontada
”.

O

INSTITUTO
ESTADUAL
DE
PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON/ES
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso às fls. 367/372-v.

Em relação ao recurso interposto pelo
PROCON/ES
, sustenta-se que (i) as circunstâncias do caso evidenciam a proporcionalidade das multas aplicadas às requerentes; (ii) não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, de modo que foram substituídos os critérios objetivos por critério subjetivos; (iii) subsidiariamente, caso seja necessária a redução da multa, que o seja patamar não inferior a 500 (quinhentas) vezes o valor da vantagem auferida; (iv) que o valor da multa deve ser atualizado pelo índice VRTE; (v) deve ser afastada a condenação da autarquia ao pagamento de custas processuais, por gozar de isenção legal; (vi) a condenação em honorários deveria incidir sobre o valor da condenação, para ambas as partes, e (vii) a distribuição dos ônus de sucumbência deve recair exclusivamente, ou em proporção mais elevada, para a parte autora, uma vez que o requerido sucumbiu minimamente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 385/397.

Denota-se dos autos que o PROCON/ES aplicou, a cada uma das três requerentes, multa administrativa em razão de indevida cobrança de taxa de condomínio, no valor de R$ 1.621,96 (mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), sem que o consumidor estivesse na posse do imóvel, uma vez que foi negado o empréstimo bancário para aquisição do bem.

O valor final de cada uma das três multas resultou em R$ 71.922,49 (setenta e um mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) para
GUARUBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e
LIVING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
e R$ 107.493,39 (cento e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos) para
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

A diferença entre os valores deve-se ao fato de que as empresas
GUARUBÁ
e
LIVING
não apresentaram balanço contábil no âmbito administrativo, de modo que suas receitas foram estimados.

Pois bem. Adentrando no exame das razões recursais das requerentes, entendo que não há como afastar a responsabilização das empresas
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
., sócia da
GUARUBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, que figurou na relação contratual, e
LIVING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, cuja sócia é a CYRELA BRASIL REALTY S.A., que também é sócia da GUARUBÁ.

Ainda que se trate de pessoas jurídicas distintas, há inequívoca formação de grupo econômico, o que autoriza a aplicação de sanções às demais integrantes, até mesmo porque, em razão da relação mantida entre as empresas, que compõem a cadeia de consumo, todas auferem lucro a partir da prática de atos lesivos aos consumidores.

Ressalto, ademais, que, na decisão administrativa do PROCON, há a informação de que os fornecedores sustentaram que a taxa de condomínio indevidamente cobrada do consumidor seria legítima, o que atesta que, ao contrário do que se afirma no recurso, não houve
bis in idem,
mas sim a aplicação de multas distintas a cada uma das empresas responsáveis pela prática da infração.

No que se refere ao argumento de que deve ser reduzido, mais uma vez, o valor da multa final, tenho que, após a redução em sede de sentença, não se verifica exorbitância ou caráter confiscatório no valor final da multa.

Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
capacidade econômica do fornecedor
,
in verbis
:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Da mesma forma, preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC):

Art. 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados
:

I -
as circunstâncias atenuantes e agravantes
;

II -
os antecedentes do infrator
, nos termos do art. 28 deste Decreto.

[...]

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente,
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator
, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

No caso em tela, ainda que as requerentes entendam ser desproporcional a multa se comparada ao valor da taxa de condomínio, não se deve perder de vista que outros fatores contribuíram para a aplicação da penalidade e devem compor a dosimetria da sanção.

Deve se considerar não somente o reflexo patrimonial da infração em si, mas as demais circunstâncias que foram apontadas pelo PROCON, tais como o porte econômico das transgressoras, a falha no dever de informação e a prática abusiva em um contexto de vulnerabilidade do consumidor, sob o pretexto de que haveria disposição contratual expressa resguardando a conduta.

Inclusive, outro fator que insere-se na dosimetria e contribuiu para a composição do valor das multas foi a circunstância agravante da reincidência, tal como previsto no art. 26, inciso I, do Decreto nº 2.181/1997,
in verbis
:

Art. 26. Consideram-se
circunstâncias agravantes
:

I -
ser o infrator reincidente
;

Outrossim, a multa em comento é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, e não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e repressão daquele que descumpre as normas de consumo.

Inclusive, este Eg. Tribunal já destacou, em diversos julgados, o caráter punitivo das multas aplicadas pelo PROCON:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON. PRELIMINAR DE NULIDADE E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. MÉRITO. MULTA. ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SANÇÃO FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE. A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO NÃO TEM O CONDÃO DE ANULAR A SENTENÇA, ESPECIALMENTE QUANDO INEXISTE PREJUÍZO PARA AS PARTES. PRELIMINAR REJEITADA. II. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. Não se vislumbra violação ao princípio da duração razoável do processo administrativo, especialmente quando a legislação permite uma séria de recursos e instrumentos que dificultam a marcha procedimental. Prejudicial afasada. III - Mérito. A decisão administrativa proferida no âmbito do PROCON foi devidamente fundamentada, havendo destacado os atos ilícitos praticados pela Empresa recorrente em detrimento do consumidor, bem como a motivação para aplicação da sanção pecuniária, portanto, cumprida a regra do art. 56, I, o CDC. lV -
Verifica-se que a solução encontrada pelo PROCON municipal é a mais adequada para a situação em apreço, não se revelando excessiva a multa aplicada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que atende à finalidade punitivo-pedagógica, sem deixar de observar a capacidade econômica do infrator e, ao mesmo tempo, impedir seu prejuízo desarrazoado
(art. 57, CDC). V - Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0022866-63.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 13/12/2021; DJES 14/02/2022)
(grifei)

____________________

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. FIXAÇÃO CONFORME ARTIGOS 57 DO CDC E 24 E 28 DO DECRETO FEDERAL 2.181/1997. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CARÁTER PUNITIVO E OBJETIVO DE DESESTÍMULO À REITERAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DE PARTE DAS MULTAS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. Não se configura a nulidade da sentença por carância de fundamentação, quando o magistrado indica detalhadamente as razões de seu convencimento, apontando os dispositivos legais, bem como o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça que amparam a conclusão alcançada na sentença. 2. O e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. 3.
Não prospera a pretensão de redução da multa administrativa, quando, evidenciada a legalidade das multas aplicadas pelo PROCON Estadual, quando os valores fixados atendem ao disposto na legislação em vigor
, em especial, aos parâmetros fixados no artigo 57 CDC e nos artigos 24 e 28, do Decreto Federal nº 2.181/1997,
ao caráter punitivo e ao objetivo de desestimular a reiteração da conduta ilícita
. 4. Deve ser mantida a multa administrativa no valor fixado pelo PROCON, quando, embora elevado, é compatível com as peculiaridades do caso concreto, notadamente, com a gravidade das condutas praticadas pela Autora, as vantagens auferidas globalmente, os danos causados a diferentes consumidores, a condição econômica da mesma, bem como a reincidência. 5. Preliminar rejeitada.
(TJES; AC 0014100-59.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 03/05/2022; DJES 15/06/2022)
(grifei)

Com base em tais parâmetros, entendo que a multa reduzida pelo julgador de origem está adequada às particularidades da situação apresentada, não restando demonstrado qualquer vício que pudesse comprometer a legalidade do valor arbitrado, sendo devidamente observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em outras palavras, considerando o porte econômico das empresas, bem como a gravidade da infração, a extensão do dano causado ao consumidor e a vantagem auferida, o valor se revela razoável e proporcional ao escopo da sanção administrativa (prevenção e repressão), de modo que não há que se falar em redução da multa aplicada às apelantes.

Passo à análise do recurso do requerido, a começar pela tese de que houve a substituição de critérios objetivos por subjetivos, bem como de que a redução da multa equivaleria a indevida intromissão no mérito administrativo.

Destaco, de início, não desconhecer a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo PROCON, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Trata-se, inclusive, de posicionamento que já adotei em processo submetido à minha Relatoria
1
.

Com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível, mesmo que
excepcional
mente
, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
2
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON.
REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

Recurso improvido. Sentença mantida. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido,
revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97
, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. (...)
(TJES; APL-RN 0025167-84.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA. POSSIBILIDADE. NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a autarquia alegue que a Instrução de Serviço nº 019/2008 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que as decisões administrativas indicadas nos autos ostentam alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelada, e objetivamente somente foi efetivamente especificado o porte econômico do hospital. 2. A fragilidade da fundamentação infirma a dosimetria da penalidade administrativa,
na medida em que o
quantum

de R$208.300,19 (duzentos e oito mil e trezentos reais e dezenove centavos), apurado em dois processos administrativos instaurados em menos de três meses de diferença, sem que tenha se verificado dano ao consumidor (conforme registrado pelo presentante do Ministério Público, ao sugerir o arquivamento do inquérito civil que ensejou a reclamação ao Procon Estadual), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, o que é suficiente à redução da sanção.
3. Não há que se falar em violação ou afastamento da Instrução de Serviço nº 019/2008, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0015915-91.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/11/2021; DJES 16/12/2021)
(grifei)

____________________

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. REDUÇÃO A PATAMAR DESPROPORCIONAL
. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 2.
O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 3. No caso concreto, o Procon Municipal não mostrou as razões que levaram à fixação da multa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). 4. Não obstante, visando ao atendimento do caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas, não poderia a multa ser reduzida ao valor da vantagem auferida. 5. Merece reforma parcial a sentença, para que o valor da multa aplicada pelo Procon seja reduzido tão somente ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A redução do valor da multa a este patamar respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261503, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)
(grifei)

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que ultimamente a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

No caso dos autos, vislumbro que a taxa condominial exigida em face do consumidor totalizou o valor de R$ 1.621,96 (mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), ao passo que as multas aplicadas em decorrência de tal infração administrativa alcançaram os valores de R$ 71.922,49 (setenta e um mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) e R$ 107.493,39 (cento e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), isto é, mais de 40 (quarenta) vezes a mais que o valor da cobrança indevida.

Assim, tenho que, a despeito do correto arbitramento de multa em virtude de conduta em desacordo com as normas consumeristas, certo é que o valor total estipulado é desproporcional quando comparado com o valor que as sancionadas auferiram através do ato praticado.

Saliento, inclusive, é desarrazoado o argumento do PROCON de que a redução deve observar patamar não inferior a 500 (quinhentas) vezes o valor da vantagem auferida, posto que isto equivaleria a valor muito superior ao que já havia sido fixado inicialmente pelo PROCON.

Portanto, compreendo que o montante arbitrado pelo magistrado sentenciante se revela adequado para responsabilizar as empresas requerentes pela infração cometida, preservando-se, ainda, o caráter pedagógico da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

Desnecessária a reforma da r. sentença para observar a atualização da multa pelo VRTE, uma vez que este índice já foi estabelecido quando do arbitramento pelo PROCON/ES (v. fls. 199/200) e não houve alteração nesse sentido pelo juízo de origem.

Entendo que também não merece prosperar a alegação de inexistir sucumbência recíproca no caso em exame. Verifico que dois pedidos foram formulados pela parte autora: i) anulação do ato administrativo; ou ii) minoração da multa, sendo o segundo acolhido, de modo que houve sucumbência de ambas as partes.

Ao contrário do que sustenta o requerido, houve substancial redução do valor da multa aplicada, em mais de 50% (cinquenta por cento), sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o julgador na sentença recorrida.

A propósito, este Eg. Tribunal já concluiu no mesmo sentido em caso semelhante, veja-se:

(...) 4. Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido,
a multa foi reduzida aproximadamente pela metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput, do CPC.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160145025, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)
(grifei)

Assim, correto o arbitramento realizado pelo magistrado
a quo,
em atenção ao disposto no artigo 86, do CPC.

Também não deve ser acolhido o argumento de que a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação, na medida em que o resultado do julgamento culminou na redução do valor da multa já fixada administrativamente. Ou seja, não há condenação propriamente dita, mas sim a obtenção de proveito econômico pela parte autora.

Em diversas ocasiões, esta Corte de Justiça já assentou que, quando há a redução do valor da multa, o percentual de honorários deve incidir sobre a diferença entre o patamar inicial e aquele fixado após o julgamento:

APELAÇÃO CÍVEL MULTA APLICADA PELO PROCON REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ORDEM PREFERENCIAL DO ART.85, §2º DO CPC PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO DIFERENÇA ENTRE O VALOR ORIGINAL DA MULTA APLICADA PELO PROCON E O DETERMINADO JUDICIALMENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Em relação a base de cálculo dos honorários, assiste razão à apelante, posto que
a verba honorária deveria ter sido fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada pelo PROCON e o determinado judicialmente, e não diretamente o valor da multa reduzida
, nos termos do art.85,§2º do CPC. 3. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste eg. TJES perfilha o entendimento de que, na hipótese dos autos,
a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente.
2. Recurso provido.
(TJES; AC 0004735-10.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 21/02/2022; DJES 21/03/2022)
(grifei)

No entanto, no que tange à condenação ao pagamento de custas processuais remanescentes, é cediço que a Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, previu a isenção do Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras.

A título de exemplo, colaciono julgados desta Terceira Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO PROCON MUNICIPAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO FIRMADO ANTES DE 30.04.2008. COBRANÇA DE EMISSÃO DE CARNÊ. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. (...) 4. -
A teor do disposto no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras são dispensados do pagamento das custas processuais.
5. -
Sentença reformada apenas para excluir a condenação do Procon-ES a arcar com as custas processuais remanescentes.

(TJES; RN 0005500-88.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 16/11/2021; DJES 03/12/2021)
(grifei)

Logo, sob a égide da legislação estadual, o Estado do Espírito Santo e os órgãos da administração pública a ele ligados estão dispensados do pagamento das custas processuais, de modo que o recurso do requerido neste ponto deve ser provido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso manejado pelas requerentes, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido, e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para afastar a condenação do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
ao pagamento das custas processuais, nos termos da fundamentação acima.

Diante do desprovimento do recurso manejado pelas requerentes, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da soma das multas já reduzidas (art. 85, § 11
o
, CPC).

É como voto
.

1
“[...] 3.
O arbitramento de multa deve ser realizado de acordo com os parâmetros normativos previamente traçados no decreto municipal, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor
. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 24151638962, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017) (grifei)

2
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de CONHECER RECURSO manejado pelas requerentes e a ele NEGAR PROVIMENTO. Outrossim, CONHECER do recurso interposto pelo requerido e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a condenação do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES ao pagamento das custas processuais.